Tribunal: TJES
Processo: 5027069-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027069-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SOLANGE CARVALHO SOARES FELISMINO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027069-02.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
SOLANGE CARVALHO SOARES FELISMINO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19631122.

Contrarrazões em Id. 19631835, estando assistida por advogada apenas em sede de grau recursal.

VOTO

Inicialmente, CONHEÇO do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE DÉBITO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO COMPROVADO NOS AUTOS. AJUSTE DO DÉBITO PELO MAGISTRADO QUE OBSERVA A VERDADE REAL. 2. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABATIMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR. MATÉRIA NÃO ARTICULADA NA CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341, CPC). 3. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRECLUSÃO (ART. 336, CPC). 4. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

A hipótese em análise versa sobre ação de conhecimento ajuizada por consumidora que, alegando hipossuficiência econômica e dificuldade em adimplir faturas de energia elétrica, postulou a condenação da concessionária à obrigação de não interrupção do fornecimento do serviço essencial e à oferta de proposta de parcelamento justa e acessível para a regu larização de seus débitos.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência reconhecendo a existência de um crédito de R$ 4.260,07 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e sete cen tavos) em favor da autora e determinando a sua compensação com os débitos confessa dos para declarar a dívida extinta, decisão contra a qual se insurge a concessionária recor rente no ID 19631122 alegando nulidade por julgamento extra petita, uma vez que a com pensação não foi pleiteada na inicial, e ressaltando que tal valor já havia sido administrati vamente abatido de faturas anteriores, remanescendo um saldo devedor incontroverso de R$ 3.066,79 (três mil e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de compensação de ofício de valores no montante de R$ 4.260,07 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e sete centavos) configura vício de julgamento extra petita por ausência de pedido expresso, bem como se houve o abatimento do crédito na esfera administrativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária recorrente sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o juízo de origem teria concedido provimento não pleiteado na inicial (compensação de valores). Contudo, a insurgência não prospera. O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da adstrição ou congruência (arts. 141 e 492 do CPC), mas este deve ser interpretado em harmonia com a primazia do julgamento de mérito e a verdade real.

No caso concreto, o documento que originou o reconhecimento do crédito de R$ 4.260,07 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e sete centavos) em favor da consumidora estava expressamente encartado aos autos e foi objeto de análise contraditória.

O magistrado, ao verificar a existência de crédito e débito recíprocos decorrentes da mes ma relação jurídica, apenas procedeu ao ajuste aritmético necessário para a entrega da prestação jurisdicional justa, o que não configura julgamento fora do pedido, mas sim a correta delimitação da obrigação.

No que tange à alegação de que o valor reconhecido já havia sido abatido administrativa mente, verifica-se que tal tese e os documentos que a acompanham foram colacionados aos autos exclusivamente em sede de recurso (ID 19631122). Compulsando a peça de de fesa apresentada no primeiro grau, observa-se que a recorrente não contestou especifica mente a existência do crédito, tampouco arguiu sua quitação prévia. Operou-se, portanto, a preclusão consumativa e a violação ao princípio da eventualidade.

À luz do art. 336 e 341 do CPC, incumbe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. A tentativa de reformar a sentença com base em fatos e provas que deveriam ter sido produ zidos na fase instrutória configura inovação recursal, prática vedada pelo art. 1.014 do CPC, salvo motivo de força maior não demonstrado.

Assim, diante da ausência de contestação oportuna e da preclusão quanto à prova do aba timento, a manutenção da sentença que declarou a extinção do débito é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19631114 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)